Tribunal: TJES
Processo: 5006021-31.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006021-31.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVES PRETTI

APELADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
e pelo
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
, com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão (ID 4579446) que, ao analisar apelação interposta por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade parcial da sentença, quanto aos capítulos nos quais foi omissa, referentes à impugnação ao valor da causa e fixação de honorários sucumbenciais, e julgou desde logo a controvérsia, para manter inalterado o valor da causa e condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos réus apelantes, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4656740),
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
almejam que sejam sanadas omissões e contradições, ao inferir que: (a) olvidou-se de apreciar os valores dados à causa pelos apelados nos autos 5005937-30.2021.8.08.0014; (b) omissão ao não explicitar os motivos da prescindibilidade das provas e razões que permitem o julgamento imediato da causa; (c) omissão ao não estabelecer os parâmetros utilizados para estimar o valor da causa apenas em R$ 1.00,00 (mil reais); (d) contradição ao consignar que o valor da causa poderia ser atribuído por juízo estimativo, ao mesmo tem que em que manteve o valor da causa originalmente estabelecido pela parte autora; (e) omissão ao deixar de aplicar o §8º-A do artigo 85 do CPC.

ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
(ID 4668914) argumenta que houve omissão ao não enfrentar o fato de que a ação geradora da litispendência foi ilegalmente distribuída em segredo de justiça, o que impossibilitou o conhecimento de sua existência.

ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
apresentou contrarrazões (ID 4953096) pelo não provimento do recurso.

VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
apresentou contrarrazões (ID 4980840) pelo não provimento do recurso.

Petição apresentada pelo
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
(ID 5129916) requerendo a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, considerando o risco de cumprimento provisório do acórdão.

Petição apresentada por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
(ID 5382766) requerendo a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, diante de conduta geradora de tumulto processual.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO EM ANALISAR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CARÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DA PRETENSÃO DESDE LOGO. DEMANDA QUE NÃO EXIGE INSTRUÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM REGRA NÃO ATRAI CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. REGRA EXCEPCIONADA NA HIPÓTESE DE HAVER LITIGIOSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONFIGURAM LITIGIOSIDADE. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO. PROVEITO QUE SÓ SE VERIFICA EM EVENTUAL INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA MANTIDO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de apreciação de pedido constitui vício de omissão, caracterizando a sentença como citra petita, a ensejar sua nulidade parcial.

2. Por tratar-se de controvérsia que permite imediato julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, IV, do CPC).

3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de litispendência, em regra, enseja condenação da parte autora em honorários sucumbenciais, diante da incidência do princípio da causalidade.

4. A jurisprudência pátria igualmente reconhece que, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, em regra, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de lide.

5. Fica excepcionada a regra de não condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de um procedimento de jurisdição voluntária possuir litigiosidade.

6. Ainda que a AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO seja procedimento de jurisdição voluntária, a impugnação questionando o valor da causa e indicando a ocorrência de litispendência é suficiente para atrair litigiosidade ao feito.

7. A demanda de registro e cumprimento de testamento se restringe em verificar os requisitos formais do documento lavrado, dada sua cognição precária, de modo que inexiste proveito econômico nessa fase.

8. Mantido o valor da causa originalmente estabelecido pela parte autora, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), deve a verba referente aos honorários sucumbenciais ser fixada com base em equidade (art. 85, §8º, do CPC).

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Nulidade parcial da sentença, quanto aos capítulos nos quais foi omissa. Manutenção do valor da causa. Condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5006021-31.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento dos temas: (a) olvidou-se de apreciar os valores dados à causa pelos apelados nos autos 5005937-30.2021.8.08.0014, (c) omissão ao não estabelecer os parâmetros utilizados para estimar o valor da causa apenas em R$ 1.000,00 (mil reais) e (d) contradição ao consignar que o valor da causa poderia ser atribuído por juízo estimativo, ao mesmo tem que em que manteve o valor da causa originalmente estabelecido pela parte autora, vejamos:

[...] no que diz respeito ao valor da causa, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não há que se falar em sua alteração, conforme passo a explicitar.

Ora,
a demanda de registro e cumprimento de testamento, como já explicitado, se restringe em verificar os requisitos formais externos do documento lavrado, dada sua cognição precária, de modo que inexiste proveito econômico nessa fase
.

Em verdade,
eventual proveito econômico só será obtido por ocasião do efetivo cumprimento do testamento, que se dá quando do procedimento de inventário, que inclusive tramita sob o número 5005937-30.2021.8.08.0014, o que permite a atribuição do valor da presente causa com base em juízo meramente estimativo.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, conforme se depreende nos seguintes julgados:

[...] Agravo de instrumento. Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa. Procedimento especial de jurisdição voluntária. Benefício econômico a ser obtido apenas por ocasião do cumprimento do testamento, em ação de inventário. Atribuição do valor da causa por mera estimativa. Reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela recursal,
mantendo o valor da causa em R$ 100,00. De ofício, fixação do valor da causa em R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
, valor correspondente ao salário mínimo no momento da propositura da ação. [...] (TJAL; AI 0807196-25.2021.8.02.0000; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 25/05/2022; Pág. 201).

[...] Procedimento de jurisdição voluntária que se limita à análise formal do testamento lavrado. Ausência de proveito econômico, o qual apenas será obtido por ocasião do inventário.
Possibilidade de atribuição de valor meramente estimativo.
[...] (TJSP; AI 2114110-46.2021.8.26.0000; Ac. 15518774; Santos; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 25/03/2022; DJESP 29/03/2022; Pág. 1644).

[...] Inconformismo. Acolhimento. Demanda originária que consiste em procedimento de jurisdição voluntária, voltada à verificação da regularidade do testamento quanto a elementos extrínsecos.
Inexistência de proveito econômico imediato com a demanda, que será obtido, se o caso, na ação de inventário. Descabida a ordem de retificação do valor da causa.
Recurso provido. (TJSP; AI 2130390-92.2021.8.26.0000; Ac. 15038269; Santos; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 22/09/2021; DJESP 28/09/2021; Pág. 1434).

Por conseguinte,
mantido o valor da causa originalmente estabelecido pela parte autora, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), deve a verba referente aos honorários sucumbenciais ser fixada com base em equidade
. [...]

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao dispor que os valores da causa atribuídos ao processo de número 5005937-30.2021.8.08.0014 não poderiam ser utilizados como parâmetro justamente por se tratar do procedimento de inventário propriamente dito, enquanto o presente feito se refere apenas ao registro e cumprimento de testamento.

Da mesma forma, a manifestação judicial é explícita ao indicar os motivos pelos quais foi mantido o valor da causa em R$1.000,00 (mil) reais, restando igualmente afastada a suposta contradição, tendo em vista que o referido valor foi estabelecido justamente por juízo estimativo da parte autora.

Acerca da alegada (b) omissão ao não explicitar os motivos da prescindibilidade das provas e razões que permitem o julgamento imediato da causa, igualmente não assiste razão aos recorrentes; isso considerando que os próprios embargantes, em petição apresentada ainda no primeiro grau (ID 2833750), pugnaram pela extinção da demanda por reconhecimento de litispendência, sem qualquer menção à intenção de produzir provas. Senão, vejamos os pedidos:

[...] (i) deferir a TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA ESPECIAL do feito, porquanto idosa com mais de 80 (OITENTA) anos;

(ii)
corrigir, DE OFÍCIO, nos termos do §3º8 do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor dado à causa, elevando-o para, pelo menos, R$1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)
, ordenando, por conseguinte, as providências de praxe no que pertine ao complemento das custas judiciais e

(iii) reconhecer a LITISPENDÊNCIA destes autos com o de 5005938-15.2021.8.08.0014,
a consequente EXTINÇÃO DA DEMANDA sem resolução do mérito e CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
.

Ora, não se afigura razoável que a mesma parte que pugnou pelo reconhecimento da litispendência, com consequente extinção do pleito sem resolução do mérito, sem mencionar qualquer intenção de produção de provas, agora se insurja contra o julgamento imediato da demanda, por suposta não intimação dos recorrentes para eventual produção de provas. E
m se tratando de reconhecimento de litispendência e impugnação ao valor da causa, parece óbvio que inexiste necessidade de instrução para deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão.

Nesse mesmo sentido, a alegação de (e) omissão ao deixar de aplicar o §8º-A do artigo 85 do CPC, não prospera, haja vista a nitidez da motivação adotada para fixação dos honorários sucumbenciais; o referido valor foi inclusive objeto de divergência, com expresso enfrentamento do tema pelos Desembargadores que compõem esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

A esse respeito, destacos trechos de alguns dos votos que compõem o acórdão objurgado:

Desembargador Relator:

[...] Isso porque, conforme estabelecido pelo STJ (Tema 1.076), levando em conta que não há condenação, nem proveito econômico e o valor da causa é muito baixo, fica excepcionada a regra de fixação dos honorários com base nos percentuais previstos no artigo 85, §§2º e 3º, sendo aplicável o insculpido no §8º, da mesma disposição normativa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]

Via de consequência,
considerando as condições previstas no §2º, do artigo 85, do CPC, em especial a baixa complexidade da matéria controvertida e o tempo de trâmite da demanda, que foi ajuizada em 23 de novembro de 2021
, entendo por adequada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desembargador RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

[...] Assim, e
considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da demanda e a celeridade da tramitação (o ajuizamento da demanda ocorreu em 23.11.2021), reputo razoável e adequado para a remuneração do trabalho desempenhado pelos advogados nestes autos
, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrado pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:

[...] Nada obstante, no que toca ao valor arbitrado pelo eminente Relator (R$ 5.000,00), salvo melhor juízo, tem-se que melhor se coaduna com o caso concreto o montante de R$ 2.500,00,
considerando que a matéria controvertida é singela e a ação, ajuizada há pouco mais de um ano (23 de novembro de 2021), fora extinta prematuramente devido a constatação de litispendência
.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:

[...]
No que concerne ao valor da verba honorária
, considero que a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
é razoável e proporcional para remunerar o trabalho do causídico, mormente quando sopesadas a baixa complexidade da demanda e a celeridade da tramitação
.

Como se depreende, o enfrentamento do tema que cerca o valor dos honorários advocatícios se deu à exaustão, uma vez que, em razão da divergência, houve aplicação do artigo 942 do CPC, com consequente julgamento ampliado, o que indiscutivelmente afasta a alegação de omissão.

No que diz respeito ao argumento de que houve omissão por não enfrentamento do fato de que a ação geradora da litispendência foi ilegalmente distribuída em segredo de justiça, este igualmente não merece guarida, considerando que
não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses apresentadas pelos atores processuais.

Conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.
Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Quanto ao pedido de efeito suspensivo (ID 5129916) apresentado pelo
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI,
parece claro que a pretensão não pode ser atendida, em especial pelo fato de que eventual insurgência acerca do cumprimento provisório de sentença deve ser instada na instância de origem, onde está a ser processada a fase executiva.

Além disso, uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento, não seria razoável atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração, por tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, que não possui o efeito de impedir o cumprimento imediato da manifestação judicial impugnada (art. 1.026 CPC).

Finalmente, acerca da suposta litigância de má fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual do
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
, o que é suficiente para afastar a pretensão de
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

O simples fato do
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
ter pugnado pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração e, em momento posterior, ter promovido o depósito do valor exequendo, não é suficiente para indicar má-fé; ao revés, o comprovante de depósito demonstra intenção de cumprir a determinação judicial, sem que o pedido de efeito suspensivo comprove intenção de gerar tumulto.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
e pelo
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 15:12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47439224082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR